Tribunal: TJDFT
Processo: 0717364-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS DO DEVEDOR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO DA SITUAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA DIGNIDADE E DO SUSTENTO DO DEVEDOR. RENDA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese acerca da possibilidade de se determinar a constrição de verba salarial para pagamento de dívida sem natureza alimentícia, quando concretamente ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família.

2. Na hipótese, a prova colacionada aos autos demonstra que o salário do agravado, no valor aproximado de dois salários mínimos, considerada a declaração de imposto de renda de 2019, não suporta a penhora almejada pelo credor, sob pena de comprometer sua subsistência e a dignidade de sua família, formada por esposa e três filhos menores de idade.

3. “A aplicação mitigada da impenhorabilidade salarial, está muito bem delimitada para situações excepcionais em que efetivamente resta preservada a dignidade do devedor, no seu núcleo essencial. Não se pode tornar em regra geral e abstrata um tratamento excepcional direcionado a circunstâncias individuais e concretas detectadas caso a caso” (REsp 1661990/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17-08-2017, DJe 22-08-2017).

4. Recurso desprovido.